Tribunal: TJDFT
Processo: 0724509-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS. CONTADORIA JUDICIAL. EMISSÃO DE PARECER MINUCIOSO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. De acordo com o artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, é cabível agravo de instrumento para combater decisões prolatadas na fase de cumprimento de sentença. O fato de a matéria ventilada em segundo grau ser a mesma já enfrentada pelo Juízo a quo, por ocasião da impugnação apresentada na origem, não significa um esgotamento da matéria que impeça a interposição do recurso, razão por que a preliminar de inadequação da via eleita deve ser rejeitada. A Contadoria Judicial qualifica-se como órgão auxiliar da justiça, dotado de conhecimento técnico e isenção processual, de sorte que os cálculos por ela elaborados revestem-se da presunção de legitimidade e exatidão, não sendo possível infirmá-los mediante impugnação genérica e desprovida de elementos mínimos a indicar o seu eventual desacerto. Se os cálculos realizados pela Contadoria estão de acordo com as determinações judiciais e informações presentes nos autos, não há que falar em nova remessa do feito ao órgão. Prejudicada a análise do agravo interno, em razão do julgamento do mérito do agravo de instrumento. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, o que não restou demonstrado nos autos.